Tribunal: TJDFT
Processo: 0723691-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Apelação cível. Convênio. Sebrae. Contratação de empresa prestadora de serviço composta por sócio da convenente. Vedação prevista nas cláusulas do convênio, deveres anexos e dispositivos normativos. Inadimplemento parcial do contrato. Dever de ressarcir. Termo a quo para incidência de correção monetária sobre o valor a ser restituído: desembolso. Termo inicial para juros de mora: citação (CCB 405).